Tribunal: TCU
Processo: 015.601/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4410/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 31/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 49), prolatado na Sessão de 26/1/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) Valor (R$) Data 20.425,74 3/7/2014 820,00 6/8/2014 50.016,00 11/8/2014 820,00 2/9/2014 50.016,00 3/10/2014 820,00 3/10/2014 50.016,00 6/10/2014 820,00 4/11/2014 50.016,00 18/11/2104 " Leia-se : "9.2. (...) Valor (R$) Data 20.425,74 3/7/2014 820,00 6/8/2014 50.016,00 11/8/2014 820,00 2/9/2014 50.016,00 3/10/2014 820,00 3/10/2014 50.016,00 6/10/2014 820,00 4/11/2014 50.016,00 18/11/2014 " 1. Processo TC- Processo 015.601/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hamilton Alves Villar (XXX.849.722-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Careiro - AM. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.